Tribunal: TJSP
Processo: 1500398-93.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500398-
93.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante JOÃO
HENRIQUE DE GODOY MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ajuizado em favor de João Henrique de Godoy Moreira,
mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-93.2019.8.26.0457 -Voto no 44.560
2
Apelação Criminal no 1500398-93.2019.8.26.0457
Comarca de Pirassununga 2a Vara Judicial
MMa Juíza dra. Flavia Pires de Oliveira
Apelante: João Henrique de Godoy Moreira
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.560
1 Trata-se de apelação interposta em favor de João
Henrique de Godoy Moreira, que se viu condenado ao cumprimento de
pena corporal de um mês de detenção, em regime prisional aberto, por
infração aos ditames do artigo 147, caput, do Código Penal (fls.
100/101).
Aduz a Defesa do apelante que Jéssica lhe disse que
iria “foder com a vida dele”, e no dia seguinte ela compareceu à
Delegacia de Polícia para imputar-lhe falsamente o crime de ameaça,
com ânimo vingativo, considerando inclusive que ele tem uma nova
namorada. Supletivamente alega que, em audiência, Jéssica afirmou que,
após ouvir a ameaça, bateu palmas em sinal de deboche, de forma que
não sentiu medo, tratando-se de conduta atípica, que ocorreu no contexto
de provocações mútuas. Assevera que a atipicidade também decorre da
ausência de dolo específico, já que João foi à casa de Jéssica para efetuar
pagamento de pensão alimentícia, e nunca teve a intenção de matá-la, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-93.2019.8.26.0457 -Voto no 44.560
3
de ameaçá-la (fls. 112/117).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações
finais antes ofertadas (fls. 123/124).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Nohade de Fátima Abdo Brunelli, também se
pronunciou pelo desprovimento do apelo, com a mantença integral da r.
sentença (fls. 138/140).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se negar provimento ao
apelo defensivo.
Ouvido na fase inquisitiva, o apelante afirmou que foi
à casa de Jessica, a fim de levar o valor de R$ 300,00 referente a pensão
alimentícia de sua filha, oportunidade em que, de forma desmotivada,
Jéssica afirmou que iria “foder com a vida dele”. Negou que a tivesse
ameaçado, e relatou que Juliana chegou ao local quando ele estava
saindo (fl. 27).
Em Juízo, ele reiterou sua narrativa, arguindo que, em
uma discussão com Jéssica, apenas respondeu que, se ela fosse “foder
sua vida”, ele iria “foder a vida dela” também. Informou que não tomou
conhecimento de que não podia se aproximar dela por menos de 100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-93.2019.8.26.0457 -Voto no 44.560
4
metros, e foi visitar sua filha. Negou que tivesse proferido ameaça de
morte, e frisou que na ocasião estava nervoso, e suas palavras foram “da
boca para fora” (mídia).
A sua vez, a vítima confirmou os fatos descritos na
denúncia, nas duas oportunidades em que foi ouvida (fls. 06/09 e mídia).
Em Pretório, narrou que João Henrique foi até sua residência de
motocicleta para pagar R$ 150,00 como pensão alimentícia, e quando
estava do lado de fora da casa, tirou dinheiro do bolso e o colocou sobre
o tanque da motocicleta. Em seguida, a ameaçou de morte, perguntando
“Olha aqui, quanto dinheiro que eu tenho. Quantos dias você quer viver?
Porque você sabe que eu sou capaz de te matar”. Em reação, bateu
palmas, e respondeu que sabia que ele é capaz de matá-la. Disse que sua
irmã estava presente, em frente à casa, e ouviu o que foi dito. Contou
que foi aconselhada pelo advogado a ir à Delegacia de Polícia, porque as
ameaças eram constantes, e tinha muito medo. Relatou que na última
briga que tiveram antes do rompimento, foi agredida fisicamente, ele a
ameaçou com uma faca e puxou seu cabelo, bem como quebrou seu
celular. Afirmou que se recusou a reatar o relacionamento, porque se o
fizesse poderia morrer, e deve se preservar para criar sua filha (mídia).
Por fim, a testemunha Juliana, irmã de Jéssica, afirmou
que desde o término do relacionamento, ela é ameaçada pelo réu,
inclusive por telefone e por mensagens. Asseverou que no dia dos fatos
havia chegado em casa, e estava atrás do portão de entrada, quando
ouviu a ameaça de morte proferida pelo recorrente. Contou que ele
perguntou se Jéssica queria dinheiro, ao que ela negou, e ele disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-93.2019.8.26.0457 -Voto no 44.560
5
ela tinha cinco ou dez dias para viver. Asseverou que o réu e sua irmã
não estavam discutindo, e que Jéssica não tinha qualquer motivo para
imputar falsamente o crime a João Henrique. Afirmou que o apelante
estava namorando com outra mulher na época (mídia).
Certo é que no que tange aos crimes de violência
doméstica e familiar, normalmente cometidos fora das vistas de
testemunhas, a palavra da ofendida assume especial importância, a ponto
de que, desmerecê-la, sem justificativa plausível, seria fomentar a
impunidade.
Nesse sentido: - “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES
DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. No que tange
aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que
a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente
são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há
possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de
justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da
Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no
AREsp: 213796, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador
convocado do TJ/PR), julg. 19/02/2013, Quinta Turma, publ. DJe
22/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-93.2019.8.26.0457 -Voto no 44.560
6
E ainda: - “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RECURSO
DESPROVIDO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do
crime de lesão corporal se as declarações harmônicas da vítima,
corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o acusado a
agrediu fisicamente. II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e
doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade,
mormente quando verossímil e não confrontadas com outras provas
que a desmereçam. III - Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF
APR 20120710305817 Rel. Des. Nilsoni de Freitas Terceira Turma
- Julg. 28/01/2016 Publ. DJe 03/02/2016).
Diante desse cenário, não há que se falar em ausência
de provas a incriminar o apelante, observando-se que a ofendida
apresentou narrativas objetivas e coerentes quanto às circunstâncias em
que se deram os fatos, confirmando o teor das ameaças por ele
proferidas, sendo seu relato confirmado por sua irmã, que estava na
entrada da casa no momento em que proferida a ameaça (mídia),
restando patente, portanto, que a conduta que lhe foi atribuída se
subsume perfeitamente ao tipo penal cuja transgressão lhe foi imputada.
Demais, o fato de ter sido a ameaça proferida em
contexto de discussão acalorada, ao contrário do que alega a Defesa do
acusado, não é apto a afastar o elemento subjetivo da infração, pois não
retirou a vontade e a consciência desse de intimidar a ofendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-93.2019.8.26.0457 -Voto no 44.560
7
Aliás, tal estado de ânimo, ao contrário, reforça a
convicção quanto ao dolo na prática do crime de ameaça, pois majora o
temor de concretização do mal prometido, observando-se que o fato da
vítima ter se disposto a comparecer na Delegacia para registrar a
ocorrência, representando contra o recorrente, e ainda solicitando a
concessão de medidas protetivas de urgência (fls. 08 e 93), demonstra
que a ameaça proferida foi séria, idônea e verossímil, inclusive em vista
das que previamente ele havia proferido contra a vítima, bem como a
agressão física relatada, causando-lhe receio de que os dizeres do
acusado fossem, de fato, concretizados.
Sobre o tema, já foi decidido: - “APELAÇÃO
CRIMINAL. AMEAÇA. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO
INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DESNECESSIDADE DO ESTADO DE ÂNIMO CALMO E
REFLETIDO. INTIMIDAÇÃO E TEMOR À VÍTIMA. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O bem jurídico protegido no crime de ameaça é a
liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá
ser atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer mal
injusto e grave. 2. Não é necessário estado de ânimo calmo e
refletido por parte do réu para a configuração do delito de ameaça,
bastando que incuta temor na vítima. Até mesmo porque, quando
proferida sob intensa cólera ou ira, a ameaça apresenta maior poder
de intimidação. 3. No caso dos autos, não há dúvidas de que as
ameaças proferidas pelo réu mostraram-se idôneas e sérias, bem
como foram capazes de incutir na vítima fundado temor, mormente
diante do contexto fático-probatório e do fato de ter a ofendida se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-93.2019.8.26.0457 -Voto no 44.560
8
dirigido à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência e pleitear
medidas protetivas. 4. Recurso desprovido.” (TJ-DF - APR:
20130810046578 DF 0004542-17.2013.8.07.0008, Relator: Silvânio
Barbosa dos Santos, Julgamento: 26/03/2015, 2a Turma Criminal,
Publicação DJE: 31/03/2015. p. 109).
Como
também:
-
“APELAÇÃO
CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA ROBUSTA.
PALAVRA DA VÍTIMA. Há de se levar em consideração que a
aceitação do relato da vítima como meio probatório revela-se de
especial importância, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na sua
maioria, sem a presença de testemunhas. No caso, há testemunhas
presenciais. Além disso, o depoimento da vítima mostrou-se firme e
coerente, amparado pela prova testemunhal e pelo histórico de
violência doméstica narrado. AMEAÇA PROFERIDA EM MEIO A
DISCUSSÃO. ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA. Conforme o
relato da ofendida, sequer houve discussão, somente investidas por
parte do acusado que tentou invadir a residência da vítima,
ameaçando-a de morte. Outrossim, a promessa de mal injusto e
grave, se idônea, configura o delito. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Crime No 70066072786, Primeira Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em
30/09/2015).
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise o
presente caso, não vinga o pleito de absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500398-93.2019.8.26.0457 -Voto no 44.560
9
A pena não foi questionada, e não comporta alteração,
estabelecida, como o foi, no mínimo legal.
Acertada, ainda, a fixação do regime prisional aberto
ao condenado, vedada a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, posto que os delitos foram cometidos no âmbito da Lei Maria
da Penha.
Deixa-se aqui de aplicar o sursis, considerando-se o
quantum da reprimenda corporal estabelecida.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de João Henrique de Godoy Moreira, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Após o trânsito em
julgado, expeça-se o competente mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator